Tribunal: TJBA
Processo: 0002863-28.2016.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002863-28.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, FERNANDA FREITAS GUEDES, FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ 04142491/0001-66 e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA, em irresignação com a decisão de pronúncia sob acusação da prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, caput (duas vezes), todos do Código Penal.

2. Não se pode cogitar da existência de nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que a inversão da ordem processual invocada não acarretou prejuízo ao recorrente.

3. No caso dos autos não se constata a existência de elementos suficientes que autorizem o reconhecimento, da legítima defesa putativa tampouco autorizem a impronúncia, até porque, há elementos probatórios apontando indícios suficientes de autoria do delito.

4. A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida.

5. Constata-se, também, a impossibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 129, do Código Penal, uma vez que não restou plenamente comprovada a ausência do
animus necandi
na conduta do agente.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RESE N. 0002863-28.2016.8.05.0106 - Ipirá/BA

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0002863-28.2016.8.05.0106, da Comarca de Ipirá/BA, sendo Recorrente HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento.